Tribunal: STF
Processo: HC 204393
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo qualificado. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que conheceu do AREsp 1.661.931, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para negar provimento ao recurso especial.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 42 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, I, II e V, (quatro vezes), na forma do art. 70, c/c o art. 329, todos do Código Penal e no art. 15 da Lei 10.826/03, respectivamente.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) deu parcial provimento à apelação da defesa, para absolver o paciente da prática do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/03, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1.661.93, Ministro Sebastião Reis Júnior, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “o Parquet requereu a condenação do paciente em concurso formal, sem especificar em qual modalidade, se própria, primeira parte, ou imprópria – segunda parte do art. 70, do Código Penal”. Contudo, o Juízo de origem, “ao sentenciar o paciente, aplicou concurso formal impróprio, mesmo sem pedido expresso da acusação, violando o Princípio da Correlação entre acusação e sentença ou Princípio da Congruência e do Favor Rei”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “visando a reforma da dosimetria de pena para que seja aplicado o concurso formal próprio, previsto no art. 70, primeira parte, do Código Penal”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “No entender da defesa, a correta dosimetria recomenda a aplicação da continuidade delitiva entre os 4 roubos, devendo ser dosada a fração de aumento atentando-se para as circunstâncias judiciais, as quais não foram integralmente favoráveis em razão dos maus antecedentes, das circunstâncias (crime praticado no período noturno) e das consequências (perda material superior a R$10.000,00), conforme acórdão (fl. 457). 
    Sem razão a defesa, contudo. O concurso formal foi aplicado na espécie porque o roubo foi praticado contra quatro vitimas (...), restando, por isso, plenamente caracterizado o concurso formal de crimes, já que os agentes, por meio de uma única ação delitiva, atingiram patrimônios distintos,subtraindo aparelhos celulares, dinheiro, dentre outros objetos de valor (fl. 409). 
    Segundo consta do acórdão, o apelante e os seus comparsas tinham plena consciência de que, através do roubo, atingiriam patrimônios distintos de cada uma das vítimas, restando, assim,configurados quatro fatos típicos. Prova maior disso é que todos os ofendidos foram abordados, sendo-lhes exigido que entregassem os pertences, o que evidencia que os denunciados tinham a consciência de que sabiam estar subtraindo bens de cada uma das vítimas (fl. 410).”
    12. Sendo assim, eventual acolhimento da tese defensiva, no sentido da aplicabilidade, no caso, do art. 70, primeira parte, do Código Pena demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator